Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente seu pedido formulado na inicial para declarar a nulidade dos resultados dos exames toxicológicos realizados perante os laboratórios réus/recorridos, condenar os réus/recorridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 12.000,00) e lucros cessantes (R$ 11.270,00) e reembolso de valor gasto para realização de outro exame em laboratório diverso (R$ 230,00).
2. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, afirma que os laboratórios réus/recorridos não demonstraram de forma inequívoca o procedimento para realização do exame, que não se pode desconsiderar o resultado negativo de outro laboratório. Requer a reforma integral da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo diante da Gratuidade de Justiça deferida ao ID 63289729. Contrarrazões apresentadas (ID 63289732 e 63289733).

II- Questão em discussão
4. Consiste analisar se houve falha prestação dos serviços dos réus/recorridos, consubstanciada na realização de exame de sangue laboratorial, em que constatada substância tóxica na amostra de sangue colhida do braço do autor/recorrente, em comparação a outro exame de sangue realizado num terceiro laboratório, cujo resultado foi negativo para a mesma substância.
III- Razões de decidir
5. Preliminar de Incompetência: A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois a prova documental trazida aos autos é suficiente para solução da lide, firmando a competência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da demanda proposta. Preliminar afastada.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva para fins de responsabilização, exigindo-se, para tanto, apenas a comprovação da prestação de um serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles. A responsabilidade da prestadora de serviço fica afastada apenas quando esta comprovar que o defeito alegado não existe ou quando haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela causação do dano. (art. 14, caput e §3o, do CDC).
7. Consta dos autos que o autor/recorrente realizou exame toxicológico, mediante coleta de duas amostras, cujo resultado foi positivo para cocaína, o qual foi confirmado pela contraprova realizada com o material da segunda amostra coletada. Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar à prestadora de serviços diagnósticos o dever de indenizar o consumidor (ID 63288532 e 63288535).
8. A realização de novo exame toxicológico oito dias (12/03/2024) após a realização do primeiro (04/03/2024) não é capaz de invalidar os resultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova (ID 63288534). O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova. Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório (art. 373, I, CPC).
9. Dessa maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV- Dispositivo e tese
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da Gratuidade de Justiça deferida no ID 63289729 (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.